Tribunal: STF
Processo: HC 68994
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-03
Data de publicação: 1991-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO A PENA DE 18 ANOS E 6 MESES
DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NOS ARTS. 121, PAR. 2., INCISOS I E IV, E
211, COMBINADOS COM O ART. 25, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE INDEFERIU A REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DAS
PROVAS INVIAVEL EM HABEAS CORPUS. TESES DA DEFESA RECUSADAS PELO
JÚRI. REVISÃO CRIMINAL INTEIRAMENTE DESFAVORAVEL AO PACIENTE. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.